Tribunal: STF
Processo: HC 246596
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Agravo regimental no habeas corpus. 2. Roubo qualificado. Supressão de instância. O presente habeas corpus é manifestamente inadmissível, porquanto o mérito da controvérsia não foi apreciado pela Corte de origem. 3. Cabe às instâncias ordinárias fixar as penas, decidindo motivadamente quanto às frações de agravamento. 4. Agravo desprovido.